Tribunal: TCU
Processo: 035.923/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Gerência de Recursos Humanos no Ceará ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão de Gilson Silva Ribeiro (peça 2); Jose Daniel Dias Moura (peça 3), em virtude de os respectivos atos terem ocorrido após a validade do respectivo concurso público, em desacordo com o disposto no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, abstendo-se este Tribunal de expedir determinações corretivas imediatas em respeito à decisão liminar proferida na Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da ECT no Ceará que: 9.2.1. acompanhe a Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça do Trabalho da 10a Região, especialmente quanto à decisão liminar que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011, e, caso seja desconstituída a mencionada ordem judicial, torne sem efeito os atos de admissão ora apreciados, providenciando os respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal, e cientifique este Tribunal sobre as providências adotadas; 9.2.2. notifique os empregados interessados acerca da presente deliberação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência pela unidade jurisdicionada; 9.3 dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada, informando que o teor integral da deliberação (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "Conecta TCU".